Tribunal: CARF
Processo: 13984.720713/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720713/2011-70
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.901 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SUELI FELDHAUS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma torna
este inapto para demonstrar a divergência de interpretação, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso especial da Fazenda Nacional. Vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes e
Mario Hermes Soares Campos, que conheciam.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2402-009.902, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 14 de maio de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
192 e seguintes:
ITR. ÁREAS DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA. A existência das
áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de documentação idônea, que ateste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720713/2011-70
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.720713/2011-70

de forma inequívoca a existência de rebanho para que tais áreas sejam consideradas no
cálculo do ITR.
No que se refere ao Recurso Especial, fls., houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. e seguintes, para rediscutir as matérias: (a) “da insuficiência de declaração e
documentos particulares elaborados pelo próprio interessado como prova”, (b) “da
impossibilidade de acatar como prova elementos/documentos relativos a outros anos
diversos do ano-base do lançamento” e (c) “da insuficiência de notas ficais de venda como
elemento de prova”.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese,
que:
a) não foram apresentados documentos hábeis e idôneos para comprovar a área de
pastagens. Caberia ao contribuinte interessado colacionar documentos hábeis, idôneos,
suficientes e robustos que comprovassem, livre de dúvidas, o número de animais
apascentados no imóvel no ano-base do lançamento;
b) pede-se vênia para retomar, como razões de reforma, os fundamentos já expostos
quando da demonstração da divergência jurisprudencial.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
A Recorrente insurge-se quanto à comprovação da área de pastagens, nos
seguintes pontos, consoante relatado anteriormente:
a) Da insuficiência de declaração e documentos particulares elaborados pelo
próprio interessado como prova – Acórdão Paradigma n.o 2202-007.293
b) .Da impossibilidade de acatar como prova elementos/documentos relativos a
outros anos diversos do ano-base do lançamento - Acórdão Paradigma n.o 2202-
007.167 e n.o 9202-009.045
c) Da Insuficiência de notas ficais de venda como elemento de prova - Acórdão
Paradigma n.o 2401-009.324.
Pela leitura do Recurso Especial, observa-se que, para cada elemento de prova
relativo ao mesmo tema (área de pastagens), foi apresentado um paradigma distinto.
Tal situação, ao meu vê, por si só, já demonstra a ausência de similitude fática,
uma vez que o arcabouço probatório dos presentes autos consubstancia-se pelo conjunto dos
elementos de provas colacionados. Por outro lado, nos paradigmas, não se identifica a análise de
conjunto semelhante ao constante dos presentes autos, porquanto cada paradigma aprecia fração
dos elementos de provas, separadamente.
Considerando que a convicção do julgador se perfaz por todas as provas carreadas
aos autos, é essencial, para a identificação de eventual dissídio jurisprudencial, a similitude entre
os fatos, incluído o total das provas, dos paradigmas com relação ao acórdão recorrido.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.901 - CSRF/2a Turma
Processo no 13984.720713/2011-70

Portanto, afastada a similitude fática, não se mostra possível identificar a
divergência jurisprudencial suscitada.
Diante do exposto, voto em não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 340
DF CARF MF
Original